Tribunal: TJES
Processo: 5000153-43.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-43.2023.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ANGELO FERREIRA BONELA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. TOI. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO TÉCNICO. NULIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024 QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/ pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ângelo Ferreira Bonela, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI e da dívida dele decorrente, condenar a requerida à restituição simples dos valores pagos pelo autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. No recurso, a concessionária sustenta: (I) a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no medidor; (II) o exercício do direito de defesa pelo autor, em razão da formalização de acordo de parcelamento; (III) a legalidade da suspensão do serviço por inadimplemento de consumo recuperado; (IV) a inexistência de dano moral; (V) a incidência da Lei n. 14.905/2024 para correção monetária e juros; e (VI) subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se a cobrança de débito decorrente de TOI lavrado sem a presença do consumidor e sem comprovação de prévia notificação para acompanhamento da inspeção é válida; (II) estabelecer se a cobrança indevida, associada à ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica e à imposição de parcelamento, configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado; (III) determinar se a Lei n. 14.905/2024 incide imediatamente sobre os critérios de correção monetária e juros de mora da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é consumerista, razão pela qual incide o Código de Defesa do Consumidor.

O TOI constitui documento unilateral da concessionária e não possui força probatória suficiente, por si só, para comprovar fraude no medidor e justificar cobrança retroativa de consumo não faturado.

A ausência do consumidor no momento da inspeção, registrada no próprio TOI, somada à falta de prova de prévia e regular notificação para acompanhamento do procedimento, impede o exercício do contraditório técnico e da ampla defesa.

A inspeção técnica unilateral, sem observância das garantias do consumidor, invalida a apuração da irregularidade e impede a cobrança do débito dela decorrente.

A formalização de acordo de parcelamento não configura reconhecimento válido do débito nem convalida ato nulo.

A imposição de débito significativo, fundada em procedimento unilateral e viciado, associada à ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

A condição do consumidor, idoso e residente em zona rural, evidencia a gravidade concreta da lesão à paz, à segurança e à dignidade, reforçando a ocorrência do dano moral.

O valor de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considera a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação, sem gerar enriquecimento sem causa.

A Lei n. 14.905/2024 tem aplicação imediata aos processos em curso, respeitados a coisa julgada e os atos jurídicos perfeitos, impondo a adoção do IPCA para correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros de mora nas condenações cíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de débito por recuperação de consumo não registrado exige apuração válida da irregularidade, não se prestando o TOI unilateral, sem presença do consumidor e sem prova de notificação prévia, para comprovar fraude no medidor. 2. O parcelamento firmado pelo consumidor não convalida débito originado de procedimento administrativo nulo. 3. A cobrança indevida de débito relevante, fundada em procedimento unilateral viciado e acompanhada de ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando se mostra razoável, proporcional e coerente com os parâmetros adotados em casos semelhantes. 5. A Lei n. 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso para definir o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros de mora nas condenações cíveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000153-43.2023.8.08.0001.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: ANGELO FERREIRA BONELA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

interp
ôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/ pedido de tutela de urgência” ajuizada contra ela por
Angelo Ferreira Bonela
, que julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial para
d
eclar
ar
a nulidade do TOI e, por conseguinte, da dívida dele decorrente
e condenar a

r
equerida à restituição simples dos valores pagos pelo
a
utor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Nas razões recursais
a apelante sustentou
, em síntese,
a
regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no medidor,
uma vez
que a análise do equipamento foi feita por técnicos especializados, configurando ato vinculado à lei e não unilateral; que o
a
utor exerceu o direito de defesa
pois
formalizou acordo de parcelamento, o que comprovaria a licitude do débito; a legalidade da suspensão do serviço por inadimplemento de consumo recuperado; a inexistência de dano moral; a aplicação da Lei n. 14.905/2024 para correção monetária e juros;
e
subsidiariamente, a
necessidade de
redução do quantum indenizatório.

Requereu que seja “integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda, ... Na remota hipótese de assim não se entender, o que se admite apenas por argumentar, requer seja a verba reparatória de R$ 3.000,00 (três mil reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade... Ademais, para fins de atualização da sucumbência, na eventualidade de sua

manutenção, requer desde já a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela referida Lei, 14.905/24.”

C
ontrarrazões
no id
17289458
nas quais o apelado arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e quanto ao mérito pugnou pelo desprovimento ao recurso.

A preliminar arguida não merece prosperar.

Embora a apelante reitere argumentos já apresentados em fase de contestação, ela os faz confrontando diretamente os fundamentos da decisão recorrida. A recorrente explicitou as razões pelas quais entende que a sentença merece reforma, ao argumentar sobre a suposta regularidade do procedimento do TOI, a inexistência de dano moral e a quantificação da indenização, entre outros pontos. Essa conduta é suficiente para demonstrar a inconformidade com o julgado e para permitir a este Tribunal a revisão da matéria, atendendo ao propósito do duplo grau de jurisdição.

O
caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço
do qual
a
apelad
a
usufrui como consumidor
a
final. Logo,
a legislação a ser aplicada no caso
é o
Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigo
s
2º e 3º,
caput
e § 3º.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
é
um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
c
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,; data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL nº 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (Apelaçao cível n. 0000750-09.2019.8.08.0011, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara,
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

Da
análise dos autos
constata-se
que o próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento confeccionado pela concessionária, registra a informação de "Cliente Presente: NÃO" (
id
17289436).
A
ausência do consumidor no momento da inspeção
aliada à ausência de
comprovação de prévia e regular notificação para acompanhar o procedimento, impede o exercício do contraditório técnico e da ampla defesa, requisitos indispensáveis para a validade da apuração de irregularidades e da cobrança do consumo não faturado.

Nessa circunstância,
deve ser
aplicado o entendimento no sentido de que
a
i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar
a
cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

A alegação de que o consumidor firmou acordo de parcelamento não configura reconhecimento do débito ou convalidação de um ato nulo.

O dano moral decorre da violação de direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia ou humilhação que extrapolam o mero dissabor. No caso concreto, a imposição de um débito significativo, decorrente de um procedimento unilateral e viciado, associada à ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica – serviço essencial à dignidade humana – e à consequente imposição para que o consumidor aderisse a um parcelamento, configura, sem dúvida, abalo moral indenizável. O apelado, sendo idoso e residente em zona rural, teve sua paz e segurança violadas por uma cobrança que se revelou indevida.

A situação vivida pelo apelado ultrapassou o limite do mero aborrecimento, caracterizando efetiva violação à sua dignidade e gerando inegáveis transtornos e desgastes emocionais.

Quanto ao valor da indenização, a fixação do
quantum
deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pela sentença de primeiro grau está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, sendo adequado para compensar o sofrimento do apelado e para desestimular condutas semelhantes por parte da concessionária.

Razão assiste a apelante quanto a aplicação da Lei n. 14.905/2024 para cômputo de juros e de correção monetária.

Referida Lei alterou as regras para atualização monetária e juros em decisões judiciais, estabelecendo, para as condenações cíveis, a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC (deduzido o IPCA) para os juros. Tais normas possuem aplicação imediata aos processos em curso, respeitando-se a coisa julgada e os atos jurídicos perfeitos.

Posto isso,
d
ou parcial provimento ao recurso apenas para definir que
p
ara fins de correção monetária
e de acréscimo de
juros de mora dever
ão
ser adotad
os o IPCA e a taxa Selic (deduzido o IPCA)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)